Tribunal: TJDFT
Processo: 0704621-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BENS. DILIGÊNCIA. INFRUTÍFERA. RENOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DA DILIGÊNCIA. NÃO COMPROVADA. SITUAÇÃO ECONÔMICA DA DEVEDORA. MODIFICAÇÃO. NÃO COMPROVADA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A controvérsia consiste em se verificar a existência dos requisitos objetivos para a concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, para fins de renovação de diligência com o propósito de penhora dos bens que guarnecem a residência da Executada, ora Agravada.
2. A tutela de urgência pressupõe a demonstração, de forma simultânea, da probabilidade do direito invocado e do perigo da demora no julgamento da ação, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
3. A regra processual é de que é ônus do credor indicar bens passíveis de penhora, nos termos do art. 798, II, alínea “c” do Código de Processo Civil.
4. A reiteração de diligências já realizadas pressupõe a demonstração, pela credora, da modificação na situação econômica da devedora ou a efetiva existência de bens que permitam supor que seja alcançado o crédito, não podendo ser autorizadas indiscriminadamente tais diligências, o que não ocorreu na ocorreu no caso concreto.
5. Agravo de instrumento desprovido. Decisão agravada mantida.